Tribunal: TJSP
Processo: 2099928-55.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932, III do CPC (art. 557, do CPC/73) – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância da regra de economia e celeridade processual.
Mandado de Segurança – Execução de título extrajudicial – Nota Promissória – Impugnação à arrematação – Pedido de

Ementa:
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932, III do CPC (art. 557, do CPC/73) – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância da regra de economia e celeridade processual.
Mandado de Segurança – Execução de título extrajudicial – Nota Promissória – Impugnação à arrematação – Pedido de reavaliação de imóvel – Inadequação da via eleita – Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal – Precedentes TJSP – Art. 10o, da Lei 12.016/2009.
Indeferimento da petição inicial.